Tribunal: TJDFT
Processo: 0752207-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752207-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Edila Sinedino de Oliveira Maiorana Agravado: Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edila Sinedino de Oliveira Maiorana contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0749613-02.2025.8.07.0001, assim redigida: “DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a emenda. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. DA TUTELA DE URGÊNCIA A autora requer, em tutela de urgência, que sejam suspensos os descontos realizados pela ré em sua folha de pagamento, ao argumento de que nunca recebeu o cartão de crédito vinculado à operação e, ainda, não celebrou contrato de empréstimo na modalidade ali indicada. Ocorre que não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, a ponto de permitir a concessão da medida sem que seja concedido o direito à ampla defesa e contraditório. Com efeito, o documento de ID 253416713 aponta que se tratava de proposta de cartão de crédito consignado, com as cláusulas a ele relativas. Tal documento está assinado pela autora. Ademais, a própria parte autora reconhece que os descontos vem sendo realizados há nove anos e, portanto, não é a propositura da ação que torna urgente o que antes não o era. Em relação ao segundo pedido, de obtenção de cópia de todos os contratos celebrados e extratos, é certo que esta lide se refere, tão somente, ao contrato de crédito consignado, não havendo fundamento para determinar a apresentação de quaisquer outros documentos, em especial quando não comprovada a recusa da ré em fornecê-los. Por fim, em relação aos documentos mensais enviados à fonte pagadora, não há sequer o esclarecimento acerca do motivo pelo qual tal exibição é necessária, em especial quando considerado que a autora tem acesso ao seu contracheque. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. DA CITAÇÃO DO RÉU POR DOMICÍLIO ELETRÔNICO Caso o réu possua domicílio eletrônico, promova-se a citação por este meio, razão pela qual atribuo a esta decisão força de mandado. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu deverá apresentar justificativa para essa ausência, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. DA CITAÇÃO DO RÉU POR VIA POSTAL OU OFICIAL DE JUSTIÇA Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. Caso a pesquisa nos sistemas seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. Caso a pesquisa nos sistemas seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão. DA CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL OU POR HORA CERTA Caso o réu seja citado por hora certa ou, ainda, caso se trate de citação de réu preso, não havendo apresentação de defesa no prazo legal, encaminhem-se os autos à Curadoria Especial, independentemente de nova conclusão.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78793201), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela de urgência e a exibição de documentos nos autos do processo de origem. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a vulnerabilidade da consumidora e a natureza alimentar dos valores descontados em folha de pagamento, bem como deixou de reconhecer a verossimilhança das alegações, evidenciada pela ausência de entrega do cartão de crédito consignado e pela falta de informação clara sobre a operação contratada. Sustenta que foi inserida em modalidade abusiva de cartão consignado, que perpetua a dívida por tempo indeterminado, com juros superiores à média de mercado. Ressalta que a suspensão dos descontos é medida urgente, pois trata-se de verba alimentar, e que a exibição dos negócios jurídicos e extratos atualizados é imprescindível para apuração do montante efetivamente pago e do saldo devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos imediatamente os descontos em folha de pagamento e determinada a apresentação pela agravada dos documentos solicitados, além do subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi juntado aos autos (Id. 78868805). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetivados no contracheque da agravante, bem como de determinar a exibição dos documentos requeridos. A agravante sustenta que jamais recebeu o cartão de crédito consignado e que acreditava ter contratado empréstimo consignado comum, razão pela qual requer a suspensão dos descontos que estão sendo efetuados em folha de pagamento. Os elementos de prova juntados aos autos, no entanto, não são suficientes para comprovar, de modo claro, a verossimilhança das alegações. Merece destaque o fato de a agravante reconhecer a existência de outros negócios jurídicos com a instituição financeira, o que indica a necessidade de análise mais aprofundada para delimitar a natureza da operação ora impugnada. Ademais, consta nos autos documento assinado pela autora, vinculado à proposta de cartão consignado, circunstância que, ao menos em sede de cognição sumária, impede concluir pela ausência de celebração do aludido negócio jurídico (Id. 250250406). A alegação de não recebimento do cartão, de modo isolado, não afasta a validade do negócio, sendo necessária dilação probatória para apuração da controvérsia. Quanto ao mais o Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente 5 (cinco) modalidades de exibição de documentos: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por o objetivo de obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente e) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC). No caso em análise é possível verificar que a agravante pretende a exibição incidental de documento como medida destinada à instrução probatória no curso do procedimento comum (artigos 396 a 399 do CPC), indicada no item "a" acima. Nesse contexto, de acordo com a regra prevista no art. 369 do CPC é garantida às partes a adoção de “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos”, ainda que não especificados no aludido diploma legal, “para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. É possível que o Juízo indeferira diligências consideradas “inúteis ou meramente protelatórias”, desde que o faça “em decisão fundamentada”, nos termos da regra prevista no art. 370, parágrafo único, do CPC. Observa-se que o Juízo singular indeferiu o requerimento nos seguintes termos: “Em relação ao segundo pedido, de obtenção de cópia de todos os contratos celebrados e extratos, é certo que esta lide se refere, tão somente, ao contrato de crédito consignado, não havendo fundamento para determinar a apresentação de quaisquer outros documentos, em especial quando não comprovada a recusa da ré em fornecê-los. Por fim, em relação aos documentos mensais enviados à fonte pagadora, não há sequer o esclarecimento acerca do motivo pelo qual tal exibição é necessária, em especial quando considerado que a autora tem acesso ao seu contracheque.” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, não é possível constatar a urgência necessária à concessão da medida. Como reconhecido pela própria agravante, os descontos vêm sendo efetivados há aproximadamente nove anos, o que afasta a caracterização de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator